Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709389-07.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: HYAGO LUIZ DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO HONDA S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em que o ilustre Juízo a quo declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. O apelante interpôs o recurso em 20/10/2025 (ID 78721075), contudo, o comprovante de recolhimento do preparo apresentado juntamente com o apelo encontrava-se em situação de “aguardando realização do pagamento”. (ID 78721078). Conforme certidão de ID 78721078, o pagamento do preparo ocorreu em 22/10/2025, às 14:46:06, isto é, dois dias após a interposição do recurso e na forma simples. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Nesse sentido: “1. Constatando-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitante com o recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, o suplicante deve recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1305104, 0007149-35.2015.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) Desse modo, intime-se o apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator